Tribunal: TCU
Processo: 012.169/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11707/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo consolidado com dois atos de alteração concessão de aposentadoria a ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que, por meio do Acórdão 3275/2019-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Vital do Rêgo), o Tribunal determinou à Sefip que destacasse os atos de concessão de aposentadoria de Manoel Sidney Viçosa Sityá e Marco Aurelio Fontes de Albuquerque, para que fossem apreciados de forma conjunta com os atos iniciais de concessão; considerando que Manoel Sidney Viçosa Sityá - referente ao ato inserto à peça 5 - faleceu em 17/1/2019, consoante informação constante do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal concluiu que Marco Aurélio Fontes de Albuquerque faz jus ao acréscimo de tempo no cômputo de sua aposentação em períodos anteriores à edição da Lei 8.112/1990 por ter exercido o cargo de médico, cujas atribuições envolvem risco para sua higidez física; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de alteração de concessão de aposentadoria a Manoel Sidney Viçosa Sityá; b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de concessão de aposentadoria a Marco Aurélio Fontes de Albuquerque. 1.Processo TC- Processo 012.169/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Manoel Sidney Viçosa Sityá (CPF XXX.045.100-XX) e Marco Aurelio Fontes de Albuquerque (CPF XXX.343.460-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.